Tribunal: STF
Processo: AI 335549
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-21
Data de publicação: 2002-05-21

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental a que se nega provimento por depender, a
análise do recurso extraordinário, do reexame de provas, incidindo a
Súmula 279 e por não restar comprovado o prequestionamento relativo ao
artigo 5º, II, da Constituição.